Tribunal: TJSP
Processo: 2222849-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Exercício de 2015. Indeferimento de pedido de nomeação de imóvel à penhora. Desatendimento da ordem do artigo 11 da Lei 6.830/80. Justificada recusa do exequente. Possibilidade de a constrição recair sobre dinheiro depositado em instituições financeiras (penhora eletrônica). Inteligência dos artigos 10 e 11, I,

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Exercício de 2015. Indeferimento de pedido de nomeação de imóvel à penhora. Desatendimento da ordem do artigo 11 da Lei 6.830/80. Justificada recusa do exequente. Possibilidade de a constrição recair sobre dinheiro depositado em instituições financeiras (penhora eletrônica). Inteligência dos artigos 10 e 11, I, do diploma já referido. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Recurso denegado.